Tribunal: STF
Processo: RE 1323087
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO E APOSENTADORIA. REVISÃO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. O impetrante comprovou que pertence ao quadro funcional da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, desde o ano de 1966, ostentando, assim, mais de 20 anos de efetivo serviço público, sendo que desde o ano de 2005, através do Decreto n° 12.009, de 05/12/2005, todos os integrantes do quadro de pessoal da segurança pública passaram a exercer o cargo de agente de polícia (fls. 20). Durante todo este período, a Administração Pública Estadual, presumidamente, teve conhecimento de sua investidura sem prévia aprovação em concurso público, fato este que nunca o impediu de ser promovido e nem de receber gratificações referentes ao cargo. Nessa óptica, considerando a aparente ausência de má-fé do servidor impetrante e o decurso de longo período no exercício do cargo sem qualquer objeção por parte do ente estatal, se me afigura relevante o fundamento do pedido. De fato, a segurança jurídica (art. 52, caput), como projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 12, III), e a moralidade administrativa (art. 37, caput), cujo conteúdo abrange a lealdade, possibilitam, diante das peculiaridades do caso concreto, a estabilização de posições jurídicas ante o Poder Público notadamente quando estas situações se formalizam por ato da própria Administração. 4. Segurança concedida para determinar a autoridade impetrada que prossiga com o processo administrativo de aposentadoria do servidor FRANCISCO DA COSTA CARDOSO, ora impetrante, no cargo de Agente de Polícia de 1ª. Classe” (fls. 345-346, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 386, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o § 2º do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, a Súmula n. 685 e a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, “em razão da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, todas as outras formas de provimento que a ela não se adequem, a exemplo da transposição, configuram grave inconstitucionalidade” (fl. 439, vol. 1).
    Argumenta que “o enquadramento do servidor no cargo de Agente de Polícia pelo Decreto nº 12.088/2006 deve ser anulado, dado que retirado do ordenamento jurídico, com efeitos retroativos, a norma que fundamentou referida mudança de cargos” (fl. 440, vol. 1).
    Pede “que esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheça do presente recurso e lhe dê provimento reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal, determinando-se que a aposentadoria do impetrante observe a função pública ocupada antes da inconstitucional transposição de cargos públicos” (fl. 446, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Analisando os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé, moralidade administrativa e dignidade da pessoa humana, o Tribunal de origem assentou na espécie:
    “Sobre o tema, malgrado o desrespeito à exigência constitucional de aprovação em concurso para investidura em cargo ou emprego público, não se pode negar que estamos diante de uma situação fático-jurídica duradoura, na qual o impetrante depositava a sua inteira confiança de legitimidade, apta a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria. Nas razões expostas, resta evidenciada a plausibilidade jurídica da pretensão ora deduzida, notadamente se considerar que o impetrante encontra-se lotado na Secretaria de Segurança Pública desde 1966, ou seja, pelo período de mais de 20 anos ininterruptos, o que permite a útil invocação, na espécie, do princípio da segurança jurídica. A questão envolve uma típica ponderação de interesses. De um lado, coloca-se o princípio da legalidade e, do outro, as razões de segurança jurídica. A colisão deve ser enfrentada, caso a caso, em favor da preponderância daquele que melhor se coaduna com o interesse público e que respeite o valor da dignidade da pessoa humana. O impetrante comprovou que pertence ao quadro funcional da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, desde o ano de 1966, ostentando, assim, mais de 20 anos de efetivo serviço público, sendo que desde o ano de 2005, através do Decreto n° 12.009, de 05/12/2005, todos os integrantes do quadro de pessoal da segurança pública passaram a exercer o cargo de agente de polícia (fls. 20). Durante todo este período, a Administração Pública Estadual, presumidamente, teve conhecimento de sua investidura sem prévia aprovação em concurso público, fato este que nunca o impediu de ser promovido e nem de receber gratificações referentes ao cargo. Nessa óptica, considerando a aparente ausência de má-fé do servidor impetrante e o decurso de longo período no exercício do cargo sem qualquer objeção por parte do ente estatal, se me afigura relevante o fundamento do pedido. De fato, a segurança jurídica (art. 52, caput), como projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 12, III), e a moralidade administrativa (art. 37, caput), cujo conteúdo abrange a lealdade, possibilitam, diante das peculiaridades do caso concreto, a estabilização de posições jurídicas ante o Poder Público, notadamente quando estas situações se formalizam por ato da própria Administração. Penso que é importante frisar mais uma vez, que a Administração Pública quedou inerte, por décadas, quanto à alegada ilegalidade na investidura do impetrante no cargo policial em deslinde, tendo o mesmo ao longo de todo esse período contribuído para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, isso sem que houvesse qualquer objeção por parte do ente estatal. (…) Em virtude do exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior, concedo a segurança para determinar a autoridade impetrada que prossiga com o processo administrativo de aposentadoria do servidor FRANCISCO DA COSTA CARDOSO, ora impetrante, no cargo de Agente de Polícia de 12. Classe” (fls. 348-351, vol. 1 – grifos nossos).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).
    5. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 631.848-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO. REVISÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 795.613-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 944.503-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 932.492, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2016, e no RE n. 1.052.386, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.8.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora